Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-93.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE DE SOUZA GONCALVES - CPF: 032.174.701-17 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Embargos de Declaração:

1016436-93.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Embargante:

EUNICE DE SOUZA GONÇALVES

Embargado:

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA EVENTO DANOSO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.
Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora relativo às indenizações por danos morais, tem como marco inicial a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

2.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

EUNICE DE SOUZA GONÇALVES
opôs embargos declaratórios, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando em suas razões a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido, haja vista que manteve a decisão de primeiro grau em relação aos danos morais que fixou o termo inicial dos juros de mora como sendo a data a partir da citação mesmo tratando-se de relação jurídica extracontratual.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 535 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que
razão
assiste ao Embargante em suas argumentações, porquanto não houve apreciação do pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora e correção monetária, relativamente à condenação por danos morais.

Deste modo a sentença merece reforma no que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora em relação aos danos morais arbitrados, eis que em se tratando de relação extracontratual, aludido marco iniciar-se-á a partir da data do evento danoso, e não da sentença, conforme fixado pelo juízo a quo.

Ressalta-se que a despeito de o pedido veiculado no recurso referir-se à necessidade de fixação do marco inicial dos juros de mora como sendo a data do arbitramento da condenação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado neste sentido, que por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora sem que isto constitua em julgamento extra-petita ou infringência ao princípio do non reformatio in pejus.

Sendo assim,
RECEBO
os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC, para sanar a omissão apontada, a fim de que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do evento danoso (data da disponibilização da inscrição), nos termos do enunciado da Súmula n.º 54 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022